Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-25.2008.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000071-25.2008.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIR BASTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança das diferenças de correção monetária referentes aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Verão, Collor I e Collor II (1989 a 1991), por ausência de prova mínima da existência de relação jurídica com a instituição financeira. A parte autora limitou-se a indicar número de caderneta de poupança, sem anexar qualquer documento comprobatório, mesmo após intimação específica para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou, ainda que minimamente, a existência de relação contratual com a instituição financeira no período dos expurgos inflacionários, de modo a justificar a inversão do ônus da prova e viabilizar a procedência do pedido de cobrança das diferenças de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, e não foi demonstrado, nos autos, qualquer indício da existência de conta poupança ativa no período dos planos econômicos questionados.

4 - Mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do STJ exige, como condição para a inversão do ônus da prova, a apresentação de indícios mínimos da relação jurídica, o que não se verificou no caso.

5 - A mera indicação de número de caderneta de poupança, desacompanhada de qualquer documento, não configura prova mínima da existência da conta ou da titularidade da parte autora.

6 - A jurisprudência do STJ, em precedentes como o REsp 1.133.872/PB e os Agravos Internos nos REsps 2006362/SP e 1504079/RJ, consolidou o entendimento de que é imprescindível a demonstração de indícios plausíveis da contratação para viabilizar a inversão do ônus da prova em ações que discutem expurgos inflacionários.

7 - Oportunizada à parte autora a apresentação de documentos comprobatórios, esta limitou-se a reiterar o número da suposta conta, sem juntar qualquer documento que pudesse indicar a plausibilidade da relação contratual alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Incumbe à parte autora, em ações de cobrança de expurgos inflacionários, demonstrar indícios mínimos da existência de relação contratual com a instituição financeira.

2 - A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige prova mínima da plausibilidade da relação jurídica alegada.

3 - A ausência de documentos que comprovem ou indiquem minimamente a existência da conta poupança no período vindicado obsta a procedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 320 e 330, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 411; REsp 1.133.872/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgRg no AREsp 760.832/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26.11.2015; AgInt no REsp 2006362/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14.06.2023; AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.06.2017; TJ-BA, Apelação Cível n. 0086498-43.2007.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, DJe 14.02.2022; TJ-PE, Apelação Cível n. 0045854-25.2007.8.17.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, j. 25.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 0031138-98.2008.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 17.11.2020; TJ-BA, Apelação Cível n. 0000567-96.2007.8.05.0187, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO,
processo nº
0000071-25.2008.8.05.0028,
interposta por
ALMIR BASTOS CARDOSO
,
originária da Comarca de Macaúbas, onde figura como Apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA